Tribunal: TJDFT
Processo: 0739724-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E SUBSTITUÍDA PELA DOMICILIAR. MULHER MÃE DE FILHA MENOR DE 12 ANOS. PACIENTE MULTIREINCIDENTE. ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA.
1. A paciente possui extensa folha de antecedentes penais relativas a fatos praticados nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019: três condenações definitivas por estelionato; uma condenação definitiva por crime de furto; quatro condenações não definitivas por crime de estelionato; e um inquérito penal em curso por crime de estelionato.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, anotações da folha de antecedentes penais são circunstâncias que revelam maior periculosidade do agente, bem como risco de reiteração delitiva e, portanto, servem de justificativa para a imposição da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Devidamente comprovada a necessidade da segregação cautelar da paciente, tendo sido substituída pela prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, “caput”, combinado com o art. 318-A, ambos do Código Penal, por possuir uma filha de doze anos de idade, não há razão para revogação da medida, ainda mais diante da notícia de que ela tem extrapolado a zona de inclusão da monitoração eletrônica, o que revela que outras cautelares menos gravosas seriam insuficientes para o caso, pois a paciente sequer está obedecendo a que foi imposta.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.